Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-84.2019.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000812-84.2019.8.26.0058/50000, da Comarca de Agudos, em que é embargante
COMDEZ COMERCIAL DEZ LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000812-84.2019.8.26.0058/50000 -Voto no 35813 a
2
VOTO No 35813
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1000812-84.2019.8.26.0058/50000
COMARCA: AGUDOS
EMBARGANTE: COMDEZ COMERCIAL DEZ LTDA.
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes.
Caráter nitidamente infringente. Embargos conhecidos
e rejeitados.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por COMDEZ
COMERCIAL DEZ LTDA. ao V. Acórdão de fls.
336/348, que deu provimento parcial ao apelo por ela interposto. Em
resumo, a questão de fundo referia-se, de um lado, à reintegração de
posse de terreno público em vista do descumprimento de termo de
concessão de outorga de direito real de uso, e de outro o ressarcimento
por benfeitorias.
Aduz a embargante que o julgado contém
omissão quanto ao ressarcimento por outras benfeitorias (estrutura
metálica incluindo fundação, pilares e piso concretado, calçadas
realizadas em toda a volta da área concedida, etc.), que também são
demonstradas pelas fotos juntadas aos autos, pelo que os valores
correspondentes também devem ser considerados, sob pena de
caracterizar enriquecimento ilícito da embargada.
É o relatório.
II) A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, sendo certo que o Acórdão em referência não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, II, do CPC.

Tal como explicitou Pontes de Miranda “O que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000812-84.2019.8.26.0058/50000 -Voto no 35813 a
3
pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol III, Forense,
pg. 399).
As razões pelas quais o Colegiado entendeu pelo
acolhimento apenas parcial do pedido reconvencional restaram bem
delineadas no voto condutor, conforme se verifica às fls. 346/347. Fica
evidente que a embargante pretende a reforma do acórdão por
considerá-lo incorreto e contrário à sua tese, e não por ser omisso. Para
tanto, porém, deve valer-se dos recursos adequados, que não são os
embargos de declaração.
Isto posto, conhece-se, porém rejeita-se os
embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora